Tribunal: STF
Processo: HC 211821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 9.2.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ana Cristina Moraes Mendonça e de Robson Fernandes Brasil Mendonça, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.910.964/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 29.11.2018, os pacientes foram condenados pelo juízo da Terceira Vara Federal de Santa Maria/RS (Ação Penal n. 5002191-22.2017.4.04.7102/RS), pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 3º do art. 297 (falsificação de documento público) e no § 3º do art. 171 (estelionato majorado) do Código Penal. As penas foram assim fixadas: Robson Fernandes Brasil Mendonça foi condenado a cinco anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e dez dias-multa; e Ana Cristina Moraes Mendonça foi condenada a cinco anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e noventa dias-multa. 



    3. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região julgou os recursos de apelação interpostos, nestes termos: “A apelação do MPF é provida em parte para fazer anotar a nulidade dos vínculos falsos lançados na CTPS da ré ANA CRISTINA. Providas em parte as apelações dos réus ANA CRISTINA e ROBSON, tão somente para limitar a exasperação da pena-base por vetorial negativa a 1/6. De ofício, corrigiu-se o cálculo da pena de multa, para que seja proporcional à pena privativa de liberdade” (fl. 190, e-doc. 8). Tem-se na ementa do julgado:



     “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO MENDAX. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, § 3º, II, DO CP. ESTELIONATO MAJORADO. ARTIGO 171, § 3º, DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.



    1. Restou comprovado, no âmbito da Operação Mendax, que os réus fizeram uso de documentos falsificados (GFIP e CTPS) para simular relação de emprego na realidade inexistente e assim obter vantagem indevida do INSS, incorrendo nos tipos de falsificação de documento público e de estelionato majorado.



    2. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois a inserção de informações falsas no sistema GFIPWEB não esgota sua potencialidade lesiva em um único ato, podendo ser utilizados para a obtenção fraudulenta de outros benefícios.



    3. Incumbe ao julgador realizar a dosimetria da pena observando os preceitos legais, a fim de que a sanção seja proporcional à gravidade do delito, efetivando o princípio constitucional da individualização da pena.



    4. De acordo com a compreensão do STJ no AgRg no HC 460.900/SP (julgado em 23.10.2018), deve-se exasperar a pena mínima em 1/6 para cada vetorial negativa verificada nas circunstâncias judiciais. Por outro lado, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem fundamentar a majoração da pena-base, de acordo com a súmula 444 do STJ.



    5. Configura-se crime continuado, quando o agente, reiteradamente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, ação e lugar. O conjunto dessas circunstâncias é que orienta a compreensão de continuidade delitiva, não sendo nenhuma delas decisiva isoladamente. Hipótese em que, embora as condutas estejam protraídas no tempo, indo desde 2007 até 2014, as infrações se afiguram como continuadas, pois envolvem os mesmos agentes, no mesmo lugar, seguindo mesmo modus operandi, num período contínuo de tempo.



    6. Verificada a continuidade delitiva, deve-se aplicar a pena de um só dos delitos, porque seriam idênticas, aumentada de um sexto (1/6) a dois terços (2/3), de acordo com o artigo 71 do CP. Critério aceitável para o quantum dessa exasperação é o estabelecido majoritariamente pelo STJ (HC 159.599/RJ, 17/04/2012, 5ª Turma), que considera as infrações que compõem a cadeia unificada: 1/6, para duas infrações; 1/5, para três; 1/4, para quatro; 1/3, para cinco; 1/2, para seis; 2/3, para sete ou mais condutas delituosas. Configurado o concurso material, somam-se as penas dos tipos penais em que incursos os réus.



    7. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    8. Havendo pedido expresso do MPF, submetido ao contraditório, é cabível a condenação dos réus à reparação do dano, conforme dispõe o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.



    9. A providência de anotar os vínculos falsos em CTPS pelo que são, isto é, falsos, não apenas é reflexo lógico deste processo, mas evita que o documento possa ser usado novamente contra o Poder Público, na hipótese de falha do sistema e, sobretudo, que possa inspirar confiança em terceiros, que podem crer na veracidade dos vínculos e experiência pretérita da ré. Não há agravamento da pena, pois a ciência de que o titular do documento incorreu em crimes de falso e estelionato já é pública, em virtude da positivação de sua certidão de antecedentes” (fls. 160-161, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão o Ministério Público Federal opôs embargos de declaração, acolhidos pela Oitava Turma do Tribunal Regional, para corrigir erro material na dosimetria e redimensionar as penas impostas para cinco anos, três meses e cinco dias de reclusão (Robson Fernandes Brasil Mendonça) e quatro anos, seis meses e cinco dias de reclusão e cento e quarenta e nove dias-multa (Ana Cristina Moraes Mendonça). Pelo acórdão do Tribunal Regional, a pena de duzentos e dezoito dias-multa imposta ao paciente Robson Fernandes Brasil Mendonça foi mantida “por ter sido este o total calculado pelo Juízo de origem, inexistindo interposto do MPF no tópico” (fl. 242, e-doc.8). 



    5. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem. Em 27.10.2021, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.910.964/RS. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem concluiu que, na espécie, os delitos foram praticados com desígnios autônomos, afastando, por via de consequência, a aplicação do princípio da consunção. Portanto, a inversão do julgado demandaria nova incursão nos fatos e provas que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O Legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena-base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do Magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.



    3. Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.



    4. In casu, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos de falsificação de documento público e estelionato (respectivamente, 2 a 6 e 1 a 5 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação das penas-bases em 3 (três) meses para o primeiro crime e em 2 (dois) meses para o segundo em razão da atribuição de valoração negativa a uma vetorial (circunstâncias do crime).



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 9).



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Sexta Turma. Interpôs recurso extraordinário, ao qual o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Tribunal Superior, negou seguimento. 



    6. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.910.964/RS, é o objeto do presente habeas corpus.



    A impetrante alega que o Superior Tribunal de Justiça não teria observado “orientação da própria Corte, a qual afasta a incidência do enunciado sumular n. 7 para o mesmo debate jurídico” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça autoriza, em recurso especial, o debate acerca da incidência, ou não, do princípio da consunção, que, como ainda informam os precedentes, não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, porquanto necessária mera revaloração jurídica dos fatos. Cumpriria, por conseguinte, ao Superior Tribunal de Justiça apenas emprestar a correta consequência jurídica, nos moldes pugnados em recurso especial, porquanto plenamente vislumbrada a moldura fática” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a reapreciação de questões probatórias é diferente da valoração das provas. Enquanto a primeira prática é vedada em sede de recurso especial, a segunda, a valoração, há de ser aceita” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assinala que “interpretação em sentido diverso, ademais, vai de encontro ao mote da primazia do mérito, conforme encartado no artigo 4º do Código de Processo Civil” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região teria concluído pela “suposta autonomia entre as condutas criminosas, porquanto que não haveria razões para acreditar que a CTPS e GFIPs falsificadas teriam uso exclusivo para a concessão dos benefícios auxílio-doença e seguro-desemprego, e que o falso poderia ser utilizado para a prática de obtenção de outros benefícios” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “o argumento declinado não afasta a consunção entre os delitos, e, a toda evidência, confirma-o, pois reconhece que o falso visou a obtenção de benefício previdenciário. Permissa venia, reconheceu-se que os Pacientes colheram dados falsos com a finalidade de viabilizar e chancelar o recebimento de benefício previdenciário. Por certo, o crime de falso, a despeito de infringir a bem jurídico diverso, é consumido pelo crime de estelionato, por se tratar aquele, necessariamente, de meio para a prática deste. O princípio da consunção prevê justamente que uma conduta mais ampla engloba e absorve outras condutas menos amplas e, geralmente, menos graves, as quais funcionam como meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de ante-fato e pós-fato impuníveis” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, a Defensoria Pública da União postula seja conhecido o presente writ e concedida a ordem de habeas corpus para que seja reconhecida: a) a consunção entre os crimes de estelionato e de falsificação de documento público previstos, respectivamente, nos arts. 171, § 3º e 297, § 3º, II, ambos do Código Penal; ou, subsidiariamente, b) a violação ao disposto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e no artigo 105, III, a, da Constituição Federal para desconstituir o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e, assim, determinar o julgamento integral do mérito do recurso especial interposto pelos Pacientes” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Na espécie, a tese defensiva de absorção do delito de falsificação de documento público pelo de estelionato foi afastada pelo juízo sentenciante, à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, com os seguintes fundamentos:



    “A defesa alega que os atos dos réus devem ser compreendidos como partes de uma única conduta, sendo que a falsidade documental e o saque do benefício ocorreram em um só contexto, de modo que o conteúdo da falsidade, se é que ela ocorreu, ficou absorvida pelo conteúdo do estelionato. Assim, sustenta que, por ter ocorrido unidade de conduta, a eventual incidência de duas ou mais normas incriminadoras importaria em bis in idem, o que é proibido em termos de direito penal, aplicando-se ao caso, o chamado princípio da consunção ou da absorção.



    Embora o esforço da defesa, tenho que a tal tese não se amolda ao caso concreto. Na conjectura telada, os réus agiram claramente com propósitos diversos. Em primeiro lugar, praticaram o crime de falsificação de documento. Posteriormente, fizeram uso, recebendo parcelas de benefício as quais não teriam direito.



    Importante ressalvar que os dados divergentes da realidade, detém elevada potencialidade lesiva. De fato, a informação falsa tornou possível o recebimento de benefício, mas também poderiam ter sido ilegalmente postulados outros benefícios, tais como seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros.



    Ademais, o registro de dados inverídicos causou lesão à segurança e própria integridade das informações que constam nos cadastros de dados públicos. Isso porque tais informações embasam uma série de atos administrativos que culminam em despesas para o Erário. Em vista disso, é questão de significativa importância a proteção dos registros públicos, que foram severamente aviltados pelo acusado, em detrimento, inclusive, da ação fiscalizatória do Estado, que resta prejudicada quando não pode dispor de informações fidedignas dos cidadãos.



    Entendo oportuno colacionar precedente jurisprudencial, a título de ilustração: (...)



    Por derradeiro, esclareço que a atitude, ao possibilitar a inserção de informações inautênticas, não exauriu sua potencialidade lesiva apenas na obtenção do benefício. Logo, não merece prosperar a tese defensiva” (fls. 544-546, e-doc. 6). 



    9. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve esse entendimento ao examinar os apelos defensivos. Extrai-se do acórdão do Tribunal Regional:



    “3. Aplicação do princípio da consunção.



    O conjunto probatório aponta claramente a prática do delito de falsificação de documento público (art. 297 do CP) e de estelionato (art. 171, § 3º do CP) enquanto condutas autônomas.



    Não há razões para acreditar que a CTPS e GFIPs falsificadas teriam uso exclusivo para a concessão dos benefícios auxílio-doença e seguro-desemprego já pagos a ANA CRISTINA. Muito pelo contrário, a inserção de informações falsas no sistema GFIPWEB não esgota sua potencialidade lesiva em um único ato, podendo ser utilizados para a prática de obtenção de outros benefícios. Nesse sentido: (…)



    Assim, rejeito a tese de consunção veiculada nos recursos dos réus” (fl. 183, e-doc. 8).



    10. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade da revisão das conclusões das instâncias ordinárias:



    “Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, concluiu que, na espécie, os delitos imputados aos ora Agravantes foram praticados com desígnios autônomos, afastando, por via de consequência, a aplicação do princípio da consunção. Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão nos fatos e provas que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 7, e-doc. 9).



    11. Não há constrangimento ilegal na espécie. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a aplicar à espécie a orientação jurisprudencial daquele Tribunal Superior sobre o tema. Para afastar as premissas das instâncias antecedentes, para acolher as alegações da impetrante e ter por caracterizado o princípio da consunção, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório.



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente.



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 172.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.146-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019). 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora